Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-82.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. A localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/69, é condição de procedibilidade. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 com redação dada pela Lei no. 13.043/2014), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual válido e regular do processo (inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil), sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.